Tribunal: TJES
Processo: 0000019-16.2025.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-16.2025.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PROVA SUFICIENTE DE MERCANCIA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa.

A defesa alegou nulidade por violação de domicílio, ausência de provas para condenação, pleiteando absolvição ou desclassificação para uso pessoal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena, regime mais brando e aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ingresso ilegal em domicílio; (ii) saber se as provas são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal ou a aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) saber se há reparos na dosimetria da pena, regime inicial e detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar foi realizado mediante cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, sendo legítimo o arrombamento diante da recusa e do risco de destruição de provas, nos termos do art. 5º, XI, da CF e art. 245 do CPP.
A materialidade e autoria do tráfico estão comprovadas por laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes, sendo lícito atribuir-lhes valor probante quando harmônicos e corroborados por outros elementos.
A quantidade de droga (aproximadamente 282g de maconha), a forma de acondicionamento, a presença de insumos (ácido bórico) e de material para embalo evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.
Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, diante da existência de maus antecedentes e elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa.
A pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente quantidade e natureza da droga, sendo adequado o regime inicial fechado.
A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, não havendo impacto imediato na fixação do regime inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000019-16.2025.8.08.0039

APELANTE: ADILSON DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
ADILSON DE BRITO
,

em face de sentença proferida
pela Vara Única da Comarca de Pancas (ID n° 19210015), que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
. Ao apelante foi imposta a pena definitiva de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID n° 19210022), a defesa
requer,
preliminarmente
, a declaração de nulidade processual por suposta violação de domicílio, alegando que o arrombamento da porta de sua residência ocorreu com base em mero juízo subjetivo dos policiais, sem fundadas razões.
No mérito
, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo de mercancia, argumentando que a condenação se baseou unicamente na palavra dos policiais e na quantidade de droga, sem a apreensão de dinheiro, balança ou testemunhas civis.
Subsidiariamente
, postula a desclassificação do crime de posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei n° 11.343/06). Caso mantida a condenação, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4°, da Lei de Drogas) em seu patamar máximo, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial mais brando e a aplicação da detração penal pelo tempo de prisão cautelar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada (ID n° 19210027).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID n° 19417376).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa suscita a ilicitude das provas colhidas e juntadas aos autos, sob o argumento de que o ingresso forçado na residência do réu (mediante arrombamento da porta) configurou violação de domicílio, ofendendo a garantia do art. 5º, inc. XI, da CRFB/88.

A insurgência é manifestamente improcedente
, nos exatos termos das contrarrazões ministeriais
(ID n° 19210027)
e do parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID n° 19417376)
.

O caso em tela não retrata uma entrada policial motivada por mera "atitude suspeita" ou denúncia anônima isolada. Os agentes de segurança pública dirigiram-se à residência do apelante no
estrito cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão
judicialmente expedido (autos nº 5000231-49.2025.8.08.0039). A existência de ordem judicial prévia legitima o ingresso domiciliar durante o dia, configurando a exceção expressamente prevista no texto constitucional.

O fato de a porta ter sido arrombada não macula a diligência.
Conforme restou consignado pelos policiais, ao anunciarem a presença da guarnição para o cumprimento da ordem, perceberam forte movimentação no interior da casa, seguida pelo som característico de acionamento de descarga sanitária. Tal cenário evidencia não apenas a recusa no atendimento à determinação legal, mas também o risco iminente de destruição de provas materiais do crime, justificando plenamente o uso da força moderada para garantir a eficácia da tutela jurisdicional (art. 245, §§ 2º e 3º, do CPP).

A percepção dos militares se confirmou de forma irrefutável quando, com o auxílio do cão farejador, localizaram o grosso do entorpecente escondido exatamente no reservatório de água do vaso sanitário, demonstrando que o arrombamento impediu a ocultação completa do corpo de delito. Portanto,
não há ilegalidade a ser sanada.

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06)

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente ou a desclassificação do delito para a conduta de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), argumentando insuficiência de provas e ausência de elementos configuradores da mercancia (como balança ou dinheiro).

A tese não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, atestando tratar-se de
Cannabis sativa L.
(maconha).

A autoria, da mesma forma, não permite dúvida. Os Policiais Militares que participaram do cumprimento da ordem judicial relataram, de maneira uníssona e coerente em Juízo, a apreensão de 03 (três) pedaços de maconha já embalados em sacolas plásticas (tipo "chup-chup") sobre a mesa, além de um montante expressivo da mesma substância oculto na descarga, totalizando aproximadamente 282g (duzentos e oitenta e dois gramas). Juntamente com a droga, apreendeu-se um recipiente contendo ácido bórico (substância comumente utilizada no preparo e refino de entorpecentes) e diversas sacolas para embalo.

A alegação defensiva de que a palavra dos policiais não possui força probante de forma isolada é rechaçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório, é meio de prova lícito e idôneo, principalmente quando não há qualquer indício de que tenham forjado a situação para prejudicar o réu.

“[...] A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a condenação com base em depoimentos de policiais, desde que coerentes com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé ou parcialidade. [...]” (STJ – HC n° 1070451, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe de 04/03/2026)

“[...]
Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...]” (STJ - AgRg no HC n° 615.554/RJ, Relator: Ministro FELIX FISCHER, T5- Quinta Turma, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data de Publicação: DJe de 08/02/2021)

“[...] Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...]” (TJES – Revisão Criminal n° 100210052369, Relator: Des. HELIMAR PINTO, Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data de Publicação: DJe de 19/04/2022)

A versão do apelante de que todo o material era destinado ao consumo próprio colide de frente com os elementos objetivos (art. 28, § 2º, da Lei de Drogas). A expressiva quantidade da droga (282 gramas de maconha), aliada à forma de acondicionamento (fracionamento parcial), à presença de material de embalagem (sacolés), ao uso de ácido bórico e à evidente tentativa de ocultar a substância no vaso sanitário, formam um arcabouço probatório que escancara a destinação mercantil.

Para a consumação do tráfico de drogas — crime de ação múltipla ou misto alternativo — não é necessário o flagrante do exato momento da venda ("ato de mercancia"), bastando que o agente incorra em verbos como "ter em depósito" ou "guardar" com o fim de difusão, o que restou plenamente caracterizado.
Rejeito, pois, os pleitos absolutório e desclassificatório.

3) DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343/06)

A defesa requer a incidência da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo.
Mais uma vez, sem razão.

Para o reconhecimento da referida benesse, exige-se o preenchimento cumulativo de requisitos: o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

O Magistrado de piso, analisando a folha de antecedentes do réu, constatou expressamente que, embora o apelante seja tecnicamente primário pelo decurso do período depurador quinquenal (art. 64, inc. I, do CP), ele ostenta condenações definitivas anteriores, caracterizadoras de
maus antecedentes
. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que os maus antecedentes constituem óbice legítimo à concessão do benefício do tráfico privilegiado.

“[...]
Já em relação ao agravante Michel, uma vez sendo portador de
maus
antecedentes, é incabível o deferimento do
tráfico

privilegiado
.
[...]” (STJ – AgRg no HC 757708/SP, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação: DJe de 22/08/2022)

“[...] Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
[...]” (STJ 0 AgRg no AREsp 1867011/AL, Relator: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação: DJe de 30/09/2021)

Ademais, o
modus operandi
e as circunstâncias do flagrante — apreensão de drogas associadas a petrechos e insumos, mediante o cumprimento de um mandado de busca originado de prévias e robustas informações de mercancia — demonstram inegável dedicação às atividades delitivas.
Afasto, assim, a causa de diminuição.

4) DA DOSIMETRIA DA PENA, DO REGIME PRISIONAL E DA DETRAÇÃO

O Juízo de origem fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. A exasperação pautou-se na fundamentação idônea e concreta de duas circunstâncias judiciais: os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime
(art. 59, do CP c/c art. 42, da Lei n° 11.343/06), esta última consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecentes (quase 300 gramas) e na apreensão de insumos (ácido bórico e embalagens), revelando estrutura montada para o tráfico.
Não há qualquer desproporcionalidade a ser sanada.

O regime inicial
fechado
foi fixado de forma correta.
A despeito do
quantum
de pena comportar, em tese, o regime semiaberto (art. 33, §2º, alínea "b", do CP), a existência de circunstâncias judiciais negativadas (notadamente os maus antecedentes e a quantidade de droga) atrai a imposição de regime mais rigoroso, em estrita observância ao art. 33, §3º, do CP.

Por derradeiro, em relação à
detração penal
(art. 387, §2º, do CPP), andou bem o julgador ao não realizá-la na sentença. O cômputo do tempo de prisão provisória neste momento processual só tem cabimento quando for apto a alterar o regime inicial de cumprimento de pena de forma imediata. Como as circunstâncias judiciais desfavoráveis impuseram o regime fechado, o mero desconto do período de prisão preventiva não autorizaria o salto automático para o regime semiaberto. Deixo, portanto, o cômputo da detração para o Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Voto.